Tribunal: TJBA
Processo: 8041576-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041576-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO LOPES FERREIRA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ARTS. 92, II E III E 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PERCENTUAL DE 45% INCIDENTE SOBRE O SOLDO DO SERVIDOR MILITAR DA RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de compelir a Administração a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de inatividade do impetrante, no percentual de 45% do soldo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à implantação da CET, no percentual de 45%, em seus proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prejudiciais de mérito da decadência e da prescrição: A decadência e a prescrição de fundo de direito não se configuram, pois o pedido tem por objeto obrigação de trato sucessivo, com renovação mensal da omissão da Administração, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Rejeição. 4. Mérito: A extensão da GCET aos inativos e pensionistas encontra respaldo no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), que assegura a paridade entre ativos e inativos/pensionistas, bem como no art. 40, §8º da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 41/2003. 5. A alegação de vedação orçamentária (art. 169, §1º, I e II da CF/1988) e da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõe a direito subjetivo do servidor ou pensionista reconhecido em decisão judicial. IV. DISPOSITIVO. 6. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida. para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à implantação da GCET no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) em seus proventos, a partir da impetração, com atualização monetária e juros, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8041576-79.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ELÍSIO LOPES FERREIRA e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as prejudiciais de mérito da decadência e da prescrição e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA